Tribunal: TJMT
Processo: 1002588-28.2024.8.11.0005
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002588-28.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LEANDRO DA SILVA QUINTINO - CPF: 726.909.172-20 (APELANTE), MARISA KATIELLY DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 094.769.906-60 (ADVOGADO), PETER MATEUS DE FARIAS RIBEIRO - CPF: 094.804.096-31 (ADVOGADO), LUMA VIEIRA MARQUEZ - CPF: 089.970.106-03 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO BATISTA DA COSTA - CPF: 581.663.001-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INVASÃO DE FAIXA CONTRÁRIA POR VEÍCULO ARTICULADO EM CURVA DE RODOVIA. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL HARMÔNICAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASO FORTUITO OU EVENTO IMPREVISÍVEL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e fixação de indenização mínima por danos morais aos familiares da vítima. Consta dos autos que o réu conduzia veículo articulado em rodovia quando o último semirreboque invadiu a faixa contrária em trecho de curva, ocasionando colisão lateral com caminhão que trafegava em sentido oposto e resultando na morte do condutor. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, culpa exclusiva da vítima ou ocorrência de caso fortuito, e, subsidiariamente, o reconhecimento de culpa concorrente da vítima e a redução do valor fixado a título de reparação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a culpa do condutor pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor ou se subsiste dúvida apta a ensejar absolvição, inclusive por culpa exclusiva da vítima ou caso fortuito; (
ii
) estabelecer se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais deve ser mantido ou reduzido diante das circunstâncias do caso e da capacidade econômica do condenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade e a autoria delitiva encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, laudo pericial de acidente de trânsito, laudo de necropsia e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo.

4.
A prova pericial conclui que o fator determinante do acidente foi a invasão da faixa de sentido contrário pelo último semirreboque do veículo articulado conduzido pelo réu, ocasionando colisão lateral com o caminhão que trafegava regularmente em sua mão de direção.

5.
A ausência de aferição precisa da velocidade dos veículos não impede o reconhecimento da culpa, pois o crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor se caracteriza pela violação do dever objetivo de cuidado, evidenciada pela perda de controle do conjunto veicular e pela ocupação da pista contrária.

6.
A condução de veículo de grande porte em rodovia de pista simples e curva acentuada exige cautela redobrada, sendo previsível o risco de desalinhamento de semirreboques, o que afasta a alegação de caso fortuito ou evento imprevisível.

7.
O eventual excesso de velocidade do veículo conduzido pela vítima não se mostra causa determinante do acidente, pois o sinistro decorreu da invasão da faixa contrária pelo veículo do réu, o que impede o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima.

8.
A palavra de agentes policiais que atenderam a ocorrência possui valor probatório quando harmônica com os demais elementos dos autos.

9.
A fixação de valor mínimo para reparação civil é cabível na sentença penal condenatória quando há pedido expresso do Ministério Público, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

10.
O valor indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se revelar desproporcional em relação às condições econômicas do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
Configura homicídio culposo na direção de veículo automotor a invasão da faixa contrária por veículo articulado quando demonstrado que a perda de controle do conjunto veicular violou o dever objetivo de cuidado e ocasionou resultado morte.

2.
A ausência de prova precisa da velocidade dos veículos não impede a condenação quando o conjunto probatório, especialmente a perícia técnica, demonstra a dinâmica do acidente e a conduta imprudente do condutor.

3.
O excesso de velocidade da vítima não afasta a responsabilidade penal quando não constitui causa determinante do sinistro.

4.
O valor mínimo de indenização fixado na sentença penal condenatória pode ser reduzido quando se mostrar desproporcional à capacidade econômica do condenado, sem prejuízo de complementação na esfera cível.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302, caput,
arts
. 28, 29, II, 34 e 44; CPP,
arts
. 386, IV e VII, e 387, IV; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
2.612.974/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 27.11.2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 08101532/2015; TJMT,
ApCrim
1000403-87.2024.8.11.0014; TJMT,
ApCrim
0014195-19.2017.8.11.0064.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Leandro da Silva Quintino
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1002588-28.2024.8.11.0005
, pelo Juízo
da
Vara Criminal
d
e
Diamantino
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no
art.
302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997
, à pena de
2 (dois) anos de detenção
, em regime inicial
aberto
,
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária de 2 (dois) salários-mínimos e interdição temporária de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses e condenação ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) em favor dos familiares da vítima João Batista da Costa

(Id.
344101383
).

Nas razões recursais
vistas no Id.
346948862
,
a defesa
postula
a absolvição do acusado com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sustentando ausência de prova segura da culpa, ao argumento de que não foi possível aferir a velocidade do veículo conduzido pelo apelante e que o relatório de rastreamento demonstra velocidade de aproximadamente 26 km/h no momento do acidente. Subsidiariamente, postulou a absolvição com fundamento no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, alegando culpa exclusiva da vítima, que trafegava entre 70 e 83 km/h em trecho limitado a 60 km/h, conforme relatórios de velocidade. Alternativamente, arguiu a possibilidade
de caso fortuito ou evento imprevisível. Sucessivamente, caso não acolhidas as teses absolutórias, requereu o reconhecimento da culpa concorrente da vítima como circunstância judicial favorável, com manutenção da pena-base no mínimo legal, bem como a redução do valor da indenização mínima por dano moral
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
349567880
).

O parecer, da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, é pelo desprovimento do recurso (Id.
350790858
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Ementa. APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTIGO 302 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DO CONDENADO. Pretensão de absolvição fundamentada na ausência de prova para sustentar a condenação, na culpa exclusiva da vítima ou, alternativamente, no caso fortuito. Desprovimento. As provas são suficientes para sustentar a sentença penal condenatória. O Laudo Pericial indica a dinâmica da conduta do apelante, que, por falta da cautela exigida, invadiu a pista contrária e causou o resultado fatal. As circunstâncias fáticas delimitadas pelo contexto probatório não atribuem o resultado morte à culpa exclusiva da vítima, ainda que esta estivesse em excesso de velocidade. Parecer pelo desprovimento do
rec
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no Id.
344100931
, narra os fatos desta forma:

“[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 22 de janeiro de 2024, por volta das 14h35min, em via pública, na BR-364, no KM 515, MT-240, em Diamantino/MT, o denunciado LEANDRO DA SILVA QUINTINO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, praticou homicídio culposo na direção de veículo automotor, provocando a morte de João Batista da Costa.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA

Depreende-se dos autos que nas circunstâncias acima descritas, a equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para atender ocorrência de acidente de trânsito com vítima fatal entre um bitrem MAN/TGX (V1) e um caminhão M. BENZ/ATEGO (V2).

Verifica-se dos autos, que o V1 trafegava no sentido Diamantino-MT/Nobres-MT e o V2, trafegava no sentido contrário, Nobres-MT/Diamantino-MT, quando em determinado momento o último semirreboque V1, que era dirigido pelo denunciado LEANDRO, invadiu a pista asfáltica contrária e atingiu a lateral do V2, em que estava a vítima João Batista da Costa.

Com a colisão, parte da carga do V1, caiu sobre o V2, além de tê-lo lançado para fora da pista e destruído parcialmente a estrutura do veículo, e em razão disto, a vítima João Batista da Costa ficou preso nas ferragens do seu veículo e devido à gravidade do acidente veio a óbito, conforme consta documentos sob o ID. 169979812 – Págs. 11/43.

Diante disso, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.62996 (ID. 169979811 – Págs. 1/2); Relatório de investigação nº 2024.13.31465 (ID. 169979812 – Págs. 8/10); Laudo Pericial de acidente de trânsito (ID. 169979812 – Págs. 11/28); Laudo Pericial de Necrópsia (ID. 169979812 – Págs. 29/43); Laudo Pericial nº 312.3.11.9067.2024.195744-A01 (ID. 169979816 – Págs. 1/3), bem como pelos Termos de declarações constantes nos autos.

[...]”.

Diante de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no
art.
302
, caput,
do Código de Trânsito Brasileiro
.

Passo, então, à análise das teses recursais.

Consoante relatado, o apelante pleiteia sua absolvição, quanto ao
crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, alegando insuficiência de provas
da culpa
.

O pleito não merece acolhimento.

Isso porque a
autoria
e a
materialidade
do crime de
homicídio culposo na direção de veículo automotor

encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo que se infere do boletim de ocorrência (Id.
344100918
),
laudo de perícia em local de acidente de trânsito
(Id.
344100919
, p. 11-28
), laudo
pericial

n.
543.1.01.9069.2024.165017-A01
(Id.
344100919
, p. 29-43
),
portaria (Id
.

344100919
,
Pág. 49/50), laudo de exame de dosagem alcoólica e exame toxicológico em amostra biológica (Id.
344100923
), relatório final (I
d.

344100928
),
bem como pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Com efeito, o réu, durante seu interrogatório judicial, ao ser questionado sobre
os fatos
negou ter invadido a pista contrária. Explicou que trafegava no sentido Diamantino-Nobres em velocidade baixa, por volta de 25 a 30 quilômetros por hora, o que poderia ser comprovado pelo relatório de rastreamento do caminhão, que registra todas as velocidades do percurso. Disse que, ao descer uma curva, avistou um carro baixo a cerca de 100 metros à sua frente e que, nesse momento, um veículo vindo no sentido contrário colidiu com o último reboque do seu bitrem. Como se tratava de um veículo articulado com duas carretas e carga alta de pluma, o impacto provocou o tombamento do conjunto, fazendo com que a carga caísse sobre a pista contrária.

Leandro afirmou
, ainda,
que a física do trajeto e a baixa velocidade que mantinha faziam com que o veículo articulado tendesse sempre a puxar para o lado direito, ou seja, para o acostamento, jamais para o interior da pista contrária. Concluiu, portanto, que não houve invasão de pista da sua parte, sustentando que foi o veículo conduzido pela vítima que abalroou o último reboque do seu caminhão na curva.

Por sua vez, o policial
rodoviário federal

Romison
Pedroso

relatou, em juízo, que
se recordava da ocorrência, explicando que o acidente havia se dado na BR-364, no KM 515, em um trecho conhecido como Curva do São Francisco, reconhecidamente uma das mais perigosas da região. O acidente envolveu um bitrem carregado com fardos de algodão, que seguia no sentido Diamantino-Nobres, e um caminhão furgão da empresa Bravo, que vinha no sentido contrário. O resgate foi bastante dramático, pois o motorista do furgão ficou preso nas ferragens e precisou ser retirado com grande dificuldade, inclusive com auxílio de caminhoneiros que já estavam no local antes da chegada da polícia.

O referido agente público
narrou
,
ainda
,
que
o próprio condutor do bitrem lhe disse, na ocasião, que ao olhar no retrovisor já avistou o último semirreboque abrindo em direção à pista contrária, razão pela qual registrou no boletim de ocorrência a invasão da pista contrária como fator principal. Acrescentou, contudo, que não foi possível retirar o disco de tacógrafo de nenhum dos dois veículos, pois ambos sofreram danos severos, o que impossibilitou qualquer verificação objetiva de velocidade.

Por fim,
Romison
disse
que o excesso de velocidade por parte da vítima também poderia ter contribuído para o acidente, dado que a curva exigia atenção redobrada, especialmente para quem descia no sentido Diamantino-Nobres, trecho em declive que naturalmente induzia os condutores a
trafegar
mais rápido. Ponderou que a via, à época, era pouco sinalizada e praticamente sem acostamento, o que agravava o risco, e concluiu que os acidentes mais frequentes naquele trecho tendiam a envolver cargas volumosas combinadas com altas velocidades.

Nesse ponto, é i
mportante frisar que fato das testemunhas ouvidas no curso da instrução criminal consistirem nos agentes policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade das suas declarações judiciais, as quais foram prestadas mediante compromisso legal, máxime quando estão em consonância com as demais provas e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que lhe interessaria implicar gratuitamente o réu no evento ilícito, assim como se dá
in
casu
.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o Enunciado Orientativo n. 08, cuja redação dispõe que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
. (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 08101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, eis a posição do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. VÍCIO EM DROGAS. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, mantendo a condenação por tráfico de drogas diante do óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) entendeu pela suficiência de provas para a condenação, baseando-se nos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante. 3. A defesa alega que o agravante é dependente químico e que a droga apreendida era para uso pessoal, requerendo a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. II. Questão em discussão4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base nos depoimentos dos policiais e se é possível a desclassificação para uso pessoal, conforme art. 28 da Lei de Drogas. III. Razões de decidir5. A palavra dos policiais, dotada de fé pública, foi considerada suficiente para a condenação, na ausência de elementos concretos que a desabonem. 6. A desclassificação para uso pessoal demandaria reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ. 7. A condição de usuário de drogas, por si só, não exclui a responsabilidade criminal pelo tráfico, especialmente quando há indícios de comercialização. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1.
A palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem.
2. A desclassificação para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 3. A condição de usuário não exclui a responsabilidade por tráfico de drogas." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Súmula 7 do
STJ. Jurisprudência
relevante citada: STJ,
AgRg
no RHC 193.642/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, julgado em 10/6/2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.423.220/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023.

(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 3/12/2024.)
Destacamos

Nesse sentido,
a
culpa do apelante encontra-se plenamente caracterizada, uma vez que deixou de observar os deveres objetivos de cuidado que a condução do veículo exigia e que estavam ao alcance de qualquer motorista diligente.

Agindo de forma imprudente e negligente, o réu invadiu a pista contrária em trecho de curva da rodovia

na BR-364, no KM 515, em Diamantino/MT
, colidindo com o
caminhão (
M.BENZ
/ATEGO)
conduzido pela vítima João Batista da Costa
que trafegava regularmente em sua mão de direção. O impacto ocasionou o óbito do ofendido, conforme atestado pelo laudo de necropsia e demais elementos periciais constantes dos autos.

Com efeito, o laudo pericial elaborado no local do sinistro reconstruiu a dinâmica do acidente a partir da análise de vestígios materiais
, concluiu
que
o fator determinante do evento foi a ocupação da faixa de sentido contrário pelo último semirreboque do bitrem conduzido pelo réu
, o qual desalinhou do conjunto veicular e passou a trafegar parcialmente na pista oposta, ocasião em que ocorreu a colisão lateral com o caminhão conduzido pela vítima.

Trata-se de conclusão técnica que possui elevada força probatória, pois fundada em elementos objetivos colhidos no local do acidente, sendo certo que a prova pericial, nesses casos, constitui meio idôneo para a reconstrução da dinâmica do evento e para a identificação da causa determinante da colisão.

Ademais, tal conclusão encontra corroboração no depoimento do policial rodoviário federal
Romison
Pedroso, o qual atendeu a ocorrência e relatou que o próprio apelante afirmou, logo após o acidente, ter percebido pelo retrovisor que o último semirreboque do conjunto articulado havia aberto em direção à pista contrária, circunstância que motivou o registro da invasão de faixa como causa principal do sinistro.

Cumpre salientar, ainda, que a ausência de aferição precisa da velocidade dos veículos, em razão dos danos que impediram a retirada do disco de tacógrafo, não impede o reconhecimento da culpa, uma vez que o delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor não exige, necessariamente,
prova de excesso de velocidade, bastando a demonstração de conduta imprudente ou negligente capaz de violar o dever objetivo de cuidado.

No caso concreto, tal violação revela-se justamente no fato de que o apelante não conseguiu manter o controle do conjunto articulado que conduzia, permitindo que o último semirreboque invadisse a faixa destinada ao tráfego contrário, circunstância que, por si só, evidencia condução inadequada do veículo em trecho de curva acentuada.

Registre-se, ademais, que o próprio policial rodoviário federal destacou tratar-se de trecho reconhecidamente perigoso da BR-364, com curva acentuada e histórico de acidentes, circunstância que exigia do condutor cautela redobrada, sobretudo considerando que o apelante conduzia veículo de grande porte (bitrem) carregado com fardos de algodão, o que naturalmente aumenta o risco de desalinhamento do conjunto em curvas e impõe maior diligência na condução.

Diante desse cenário, a alegação defensiva de inexistência de prova segura da culpa não encontra respaldo nos autos, porquanto o laudo pericial, aliado aos elementos testemunhais e às circunstâncias do fato, demonstra de forma consistente que a invasão da faixa contrária pelo veículo conduzido pelo apelante foi a causa determinante do acidente, afastando a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Igualmente improcedente é a tese de culpa concorrente da vítima.

Ainda que o automóvel pudesse trafegar em velocidade superior a ideal, essa circunstância não teve influência determinante no sinistro, cujo fator causal foi a invasão da pista contrária pelo caminhão.

Ressalte-se que, ao conduzir veículo de grande porte em rodovia de pista simples e curva acentuada, cabia ao apelante redobrar a atenção, mantendo domínio completo do
veículo
e observando as normas de circulação previstas nos artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, que impõem ao condutor o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do
trânsito, bem como de guardar distância e posição adequadas em relação aos demais veículos.

O contexto probatório demonstra, portanto, que o apelante agiu de modo imprudente e desatento, ultrapassando o risco permitido e criando situação de perigo concreto, cuja materialização resultou na morte da vítima. Sua conduta enquadra-se de forma típica no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, sendo igualmente ilícita e culpável
.

O apelante, portanto, agiu com imprudência e negligência ao conduzir o veículo sem especial observância aos artigos 28, 34, e 44, todos do Código de Trânsito Brasileiro,
in
verbis
:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

“Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.”

“Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência”.

Acerca do tema, Cezar Roberto Bitencourt ensina que:

“dever objetivo de cuidado consiste em reconhecer o perigo para o bem jurídico tutelado e preocupar-se com as possíveis consequências que uma conduta descuidada pode produzir-lhe, deixando de praticá-la, ou, então, executá-la somente depois de adotar as necessárias e suficientes precauções para evitá-lo
”
(Tratado de Direito Penal, Parte Geral, Editora Saraiva, 11ª edição, página 280).

Na mesma linha são os precedentes dest
e

Tribunal
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. LAUDO PERICIAL E PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICOS. CULPA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
(art. 302, caput, do CTB), à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 1 ano. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a culpa do apelante no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou se subsiste dúvida razoável a justificar a absolvição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade delitiva restou plenamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, do laudo de necropsia, do laudo de exame em local de sinistro de trânsito, bem como pelos depoimentos colhidos perante a autoridade policial e em juízo. 4. A autoria delitiva, por sua vez, está suficientemente evidenciada, notadamente a partir do depoimento firme e coerente do Policial Rodoviário Federal que atendeu à ocorrência, em consonância com as conclusões constantes do laudo pericial elaborado no local dos fatos. 5. A prova pericial produzida no exame de local de sinistro de trânsito constitui elemento técnico idôneo e suficiente para a reconstrução da dinâmica do acidente, bem como para a verificação de eventual violação do dever objetivo de cuidado na condução do veículo automotor. 6. No caso concreto, a prova técnica concluiu que a colisão decorreu da “invasão de faixa contrária, em virtude de derivação à esquerda, por ação do condutor de V2”, identificado como o apelante. 7. Caracteriza culpa na direção de veículo automotor a invasão da faixa de rolamento contrária, quando evidenciado que a manobra imprudente do condutor deu causa direta ao resultado morte, circunstância verificada nos autos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 302, caput; CPP, art. 386, incisos III e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.257.811/MG; TJMT,
ApCrim
0004475-48.2017.8.11.0025,
ApCrim
1001884-08.2021.8.11.0009 e
ApCrim
0006442-89.2009.8.11.0064.

(N.U 1000403-87.2024.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2026,
Publicado
no DJE 23/02/2026)

A conduta do réu preencheu todos os requisitos exigidos pela tipicidade culposa: conduta humana, previsibilidade objetiva, nexo de causalidade, imprevisão do agente, quebra do dever de cuidado e relação de
determinabilidade
, ausentes qualquer causa de exclusão da ilicitude ou punibilidade.

Dessa forma, ainda que se considere que a vítima possa ter contribuído de alguma forma para o agravamento do resultado tal circunstância não tem o condão de excluir a responsabilidade penal do agente, pois permanece evidenciado que a conduta do apelante foi condição essencial para a ocorrência do evento, mantendo-se íntegro o nexo causal entre sua conduta e o resultado morte.

Assim, inexistindo prova de que a conduta da vítima tenha sido a
única causa do acidente
, mostra-se inviável o reconhecimento da tese de culpa exclusiva da vítima, devendo ser mantida a condenação imposta na sentença.

A tese de caso fortuito ou imprevisibilidade objetiva tampouco merece acolhimento. Para que se configure a excludente de tipicidade fundada na ausência de previsibilidade objetiva, seria imprescindível que o evento fosse absolutamente imprevisível para um condutor médio colocado nas mesmas circunstâncias, de modo que nenhuma cautela razoável pudesse evitá-lo. Esse pressuposto não se verifica no caso em tela.

O desalinhamento de semirreboque em curva acentuada, por veículo articulado carregado com carga alta e volumosa, é risco inerente e notoriamente conhecido por qualquer motorista profissional que opere esse tipo de composição. Não se trata de evento fortuito externo, alheio à vontade e ao domínio do condutor, mas de consequência previsível da conjugação de fatores que o apelante tinha plenas condições de antever e, sobretudo, de neutralizar com o emprego das cautelas ordinariamente exigíveis
, tais como a
velocidade compatível com as características do conjunto veicular e da via, atenção redobrada ao traçado da curva e domínio completo sobre toda a extensão do bitrem.

A defesa alude à possibilidade de falha mecânica súbita como eventual causa do desalinhamento, mas essa hipótese não encontra qualquer respaldo probatório nos autos. Nenhum elemento técnico indica defeito no sistema de direção ou frenagem capaz de justificar a invasão da pista contrária. Ao contrário, o próprio apelante, em seu interrogatório e no documento por ele assinado na fase investigatória, reconheceu que percebeu o semirreboque saindo para a faixa oposta, o que denota ciência do descontrole e, portanto, ausência de qualquer evento externo súbito e irresistível que pudesse caracterizar o fortuito.

Ademais, a periculosidade da Curva do São Francisco era reconhecida pelo próprio apelante, que trafegava com habitualidade naquele trecho. Esse conhecimento prévio reforça, ao invés de afastar, a exigibilidade de conduta mais cuidadosa, sendo incompatível com a alegação de imprevisibilidade
objetiva. Quem conhece o risco e, mesmo assim, não adota as precauções necessárias, age com culpa consciente,
não havendo que se falar em
caso fortuito.

No que tange ao pedido de reconhecimento da culpa concorrente da vítima como circunstância judicial favorável na primeira fase da dosimetria, observa-se que a sentença já fixou a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos, tratando o comportamento da vítima como circunstância neutra nos termos do artigo 59 do Código Penal. Ainda que se admitisse referida tese, não haveria repercussão prática, pois a pena já se encontra no patamar mínimo cominado.

Quanto ao pleito subsidiário de redução do valor fixado a título de reparação de danos, entende-se que assiste parcial razão ao apelante.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

No caso em apreço, houve pedido expresso do Ministério Público, tanto na peça acusatória quanto em sede de alegações finais, para fixação de valor mínimo indenizatório, o que legitima a imposição da reparação civil na sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado.

Contudo, o valor da indenização deve ser fixado com observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando não apenas a extensão do dano sofrido pela vítima, mas também as condições socioeconômicas do ofensor. Nesse contexto, embora o magistrado de primeiro grau tenha fundamentado adequadamente a fixação do valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), entende-se que tal montante merece redução, tendo em vista a situação econômica do apelante.

Conforme declarado em interrogatório judicial, o apelante é motorista profissional e aufere renda mensal média de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Dessa forma, considerando que a condenação foi fixada no valor de R$ 60.000,00, equivalente a dez meses de sua renda bruta, resta evidenciada a desproporcionalidade do montante imposto diante de sua realidade financeira, podendo inviabilizar o cumprimento da obrigação.

Assim, considerando a natureza e gravidade do delito, o sofrimento experimentado pelos familiares da vítima, bem como a situação socioeconômica do apelante, entende-se razoável e proporcional a redução do valor da indenização para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, montante que atende à finalidade compensatória em relação às vítimas sem impor ao apelante obrigação manifestamente desproporcional à sua capacidade econômica, preservando o caráter pedagógico da medida sem inviabilizar seu cumprimento. Fica ressalvado o direito dos herdeiros e dependentes de João Batista da Costa de buscar a complementação do valor indenizatório na esfera cível.

Em situação análoga este TJMT assim decidiu:

“(...)Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua
redução se
impõe”

(TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064). (N.U 1000356-19.2021.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 15/07/2024).

Ante o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento

ao recurso interposto por
Leandro da Silva Quintino

apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais fixada na sentença para
R$
30.000,00 (trinta mil reais)
, mantendo inalterados os demais termos da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026